Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-60.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702166-60.2022.8.07.0021 APELANTE: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VALMIR ANACLETO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para que justifique a sua legitimidade para recorrer e, se for o caso, regularizar a representação. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora